Tribunal: TJSP
Processo: 1002692-28.2022.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, COM INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA. IMPOSSBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, COM INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA. IMPOSSBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO SCORE DE CRÉDITO, COBRANÇA EXCESSIVA OU DIVULGAÇÃO A TERCEIROS DOS DADOS INSERIDOS NA PLATAFORMA. ENTENDIMENTO CONFORME O ENUNCIADO No 11, DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJ/SP E PRECEDENTES DESTA E. CÂMARA. HARMONIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTELIGÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, QUE NÃO ACARRETA A REFORMATIO IN PEJUS, VEZ QUE SE TRATA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE, PROPORCIONAL E ADEQUADA À SIMPLICIDADE DA DEMANDA E AO TRABALHO REALIZADO, JÁ CONSIDERADO O ADICIONAL EM GRAU DE RECURSO (ART. 85, §§ 8o E 11, DO CPC). SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE PONTO.

Recursos improvidos, com determinação.